Tribunal: TJDFT
Processo: 0726272-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a desclassificação para a conduta tipificada no art. 28, da Lei n.o 11.343/2006, quando resta devidamente comprovada nos autos a prática do tráfico de drogas.

2. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação.

3. O § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 estabelece requisitos para o reconhecimento do privilégio da diminuição, contudo, não indica critérios objetivos para a escolha entre a menor e a maior fração. Não obstante, os parâmetros estabelecidos no art. 42 da LAD podem ser utilizados para esse fim.

4. Recurso conhecido e desprovido.